Tribunal: TJDFT
Processo: 0713254-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713254-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAPFRE VIDA S/A EMBARGADO: SHINOBU SUZAKI REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA MENDONCA SUZAKI D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de concessão de efeitos infringentes, interposto por MAPFRE VIDA S/A em face do SHINOBU SUSAKI, ante a decisão interlocutória proferida por esta Relatoria (ID 47019017) que não conheceu do recurso interposto. Em suma, a parte embargante alega que a decisão embargada não analisou a aplicabilidade da tese da "taxatividade mitigada". Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios e a reforma da decisão, para fins de conhecer do recurso interposto. A parte embargada foi intimada para responder ao recurso (ID 47496858). O prazo transcorreu in albis (47944704). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração configuram recurso de natureza vinculada, somente sendo cabível nas hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. No caso concreto, ao contrário que fora afirmado pela parte embargante, a decisão enfrentou especificamente o conhecimento do recurso e a possível (in)aplicabillidade da tese da taxatividade mitigada. Eventual discordância deve ser veiculada por meio recursal adequado. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 15 de agosto de 2023 17:12:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador